Tribunal: TJES
Processo: 5010890-07.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010890-07.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FRANCISCO GENES CHAGAS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dr. Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010890-07.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
FRANCISCO GENES CHAGAS

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. FÁBIO PRETTI

JUÍZA RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO NO CURSO DA LIDE. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PLEITO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO EFETIVO DO PRONTUÁRIO CONFIGURADO (ID 17177128). PRIVAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR POR MAIS DE UM ANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo autor em face de sentença que, após o cancelamento administrativo do PSDD nº 2023 0WV88 pelo DETRAN/ES, julgou improcedente o pedido de danos morais. O recorrente sustenta que a manutenção do bloqueio em seu prontuário, mesmo diante de processo eivado de decadência, causou prejuízos à sua honra e ao exercício de sua atividade profissional como motorista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a instauração de processo administrativo de suspensão de CNH com prazo decadencial expirado, que resultou em bloqueio efetivo no sistema por longo período, enseja dano moral indenizável, a despeito do cancelamento administrativo posterior no curso da demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração pública reconheceu a decadência e procedeu ao cancelamento do PSDD apenas após a citação (ID 17177127). O documento de Id. 17177128 comprova que o autor permaneceu com o prontuário bloqueado, com início da penalidade em 14/08/2024 e liberação do bloqueio apenas em 21/08/2025, ficando impedido do exercício regular do direito de dirigir por mais de um ano. A privação indevida da liberdade de locomoção, por erro exclusivo da administração que ignorou o prazo decadencial previsto no art. 282, §6º, do CTB, extrapola o mero dissabor. O bloqueio efetivo de prontuário de condutor que é motorista profissional (categoria E) gera angústia e insegurança jurídica. Configurada a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF), o dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado para compensar o transtorno e desestimular a reiteração da desídia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A privação do direito de dirigir decorrente de bloqueio em prontuário por processo administrativo eivado de decadência gera dano moral indenizável, sendo o cancelamento administrativo tardio insuficiente para afastar a responsabilidade civil do órgão de trânsito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 282, §6º, II; Lei nº 9.099/95, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, Apelação Cível nº 0800967-06.2022.8.12.0010; TJMS, RI nº 0823278-16.2021.8.12.0110; TJRJ, Apelação nº 0076803-55.2019.8.19.0001.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FRANCISCO GENES CHAGAS
em face da r. sentença (ID 17177132) que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra o
DETRAN/ES
.

O autor alegou, na inicial (ID 17177118), que a notificação de penalidade do PSDD nº 2023 0WV88 foi expedida após o prazo decadencial de 180 dias. Pleiteou a anulação do ato e danos morais de R$5.000,00, ressaltando que o bloqueio sistêmico impedia sua atividade laboral.

O DETRAN/ES, em contestação (ID 17177127), informou o cancelamento administrativo do processo de suspensão, sustentando a perda do objeto e a inexistência de danos morais.

A sentença reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de nulidade e julgou improcedente o dano moral, entendendo que a situação não violou direitos da personalidade.

Em razões recursais (ID 17177133), o recorrente pugna pela reforma, alegando que o impedimento de dirigir por mais de um ano e a falha administrativa configuram dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas (ID 17178037).

É o relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Defiro a gratuidade de justiça, considerando os documentos juntados aos IDs 17410724, 17410725, 17410726 e 17410727, que comprovam a hipossuficiência do recorrente.

No mérito, entendo que a sentença merece reforma.

Compulsando os autos, verifico que a administração pública reconheceu a ocorrência de decadência administrativa, procedendo ao cancelamento do PSDD nº 2023 0WV88 (ID 17177128).

Ocorre que tal reconhecimento apenas se deu em virtude da provocação jurisdicional.

Nos termos do
art. 282, § 6º, II, do Código de Trânsito Brasileiro
, o processo administrativo destinado à imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir deve observar prazo máximo de 180 dias para expedição da notificação da penalidade, sob pena de decadência.

O documento constante no ID. 17177128, pág. 2, demonstra que o prontuário do recorrente apresentou bloqueio ativo por um longo período. Em análise ao referido documento pode-se concluir:

Início da penalidade (bloqueio):
14/08/2024

Liberação do bloqueio:
21/08/2025

Assim, verifica-se que a restrição ao direito de dirigir permaneceu registrada no sistema por 372 (trezentos e setenta e dois) dias, período significativamente superior ao razoável, especialmente considerando que o próprio órgão administrativo posteriormente reconheceu a nulidade do procedimento.

A manutenção de restrição administrativa fundada em processo decadente caracteriza ato ilícito administrativo, pois impõe ao administrado limitação indevida ao exercício de direito regularmente assegurado.

Nesse contexto, incide o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. A responsabilidade civil do Estado, portanto, prescinde da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta administrativa ilícita, do dano e do nexo causal, elementos presentes na hipótese dos autos.

Com efeito, a restrição indevida ao direito de dirigir por período superior a um ano ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano.

Tal situação assume gravidade ainda maior quando se considera que o recorrente exerce atividade profissional vinculada à condução de veículo, circunstância que torna a posse e regularidade da CNH elemento essencial para o exercício de sua atividade laboral.

A jurisprudência tem reconhecido que a suspensão indevida do direito de dirigir configura dano moral indenizável, por restringir diretamente a liberdade de locomoção e comprometer a atividade profissional do indivíduo.

Assim como na hipótese ora examinada, o Poder Judiciário já reconheceu que a aplicação indevida de penalidade administrativa pelo órgão de trânsito, com repercussões diretas sobre a atividade profissional do condutor, configura situação apta a gerar dano moral indenizável.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EQUÍVOCO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO DETRAN/MS –
INDEVIDA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUANDO INFORMADO O CONDUTOR DESTE
– DANO MORAL CONFIGURADO –
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – PESSOA QUE TRABALHA DE MOTORISTA
– IMPRESCINDÍVEL A UTILIZAÇÃO DE SUA CNH – ABALO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Diante do manifesto equívoco na aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir em detrimento da parte autora, ora apelada, esta circunstância causou-lhe dano moral indenizável, já que a situação evidenciada extrapolou mero aborrecimento, especialmente porque houve comprovação de que a autora trabalha como motorista, o que torna a conduta da autarquia ainda mais lesiva, já que referida documentação – CNH – é imprescindível a esta para o exercício de sua atividade profissional. II - No que concerne à quantificação do dano moral, não obstante a dificuldade de fazê-lo, ante a ausência de critério legal, mister fixar alguns parâmetros. In casu, não se trata de tarifar de forma pecuniária o sentimento íntimo da pessoa lesada . Tal seria impensável e até mesmo amoral. Todavia, a prestação pecuniária se presta a amenizar a dor experimentada em decorrência do ato ilícito reprovavelmente praticado. Embora a vantagem pecuniária a ser aferida não fará com que se retorne ao status quo ante – situação essa ideal, porém impossível proporcionará uma compensação, parcial e indireta, pelos males sofridos. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte credora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de procedimento símile . (TJ-MS - Apelação Cível: 08009670620228120010 Fátima do Sul, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 03/12/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2024)g.n

E M E N T A – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – MÉRITO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– SUSPENSÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS 0823278-16.2021.8 .12.0110 Campo Grande, Relator.: Juíza Liliana de Oliveira Monteiro, Data de Julgamento: 20/11/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 22/11/2023)g.n

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DA CNH. DANO MORAL
. MAJORAÇÃO. Na espécie, o apelante teve a sua CNH suspensa pela autarquia estadual de forma indevida. Dano moral configurado, considerando que limitou a locomoção do apelante. Situação que não se trata de mera anulação de multa, mas de limitação do indivíduo, que exerce atividade, onde se presume a necessidade de deslocamento constante - supervisor de vendas . A
suspensão do direito de dirigir, traz à parte Autora temor e angústia diante da possibilidade iminente de se ver limitado em sua locomoção, trazendo aborrecimentos que certamente ultrapassam, em muito, os do cotidiano.
[...] Recurso conhecido e provido, nos termos do Desembargador Relator . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00768035520198190001 202100131867, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2021, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/06/2021)g.n

Os precedentes acima demonstram orientação consolidada no sentido de que a imposição ou manutenção indevida de penalidade administrativa que restrinja o direito de dirigir constitui situação apta a gerar dano moral, sobretudo quando a restrição permanece por longo período.

No caso dos autos, restou comprovado que o recorrente permaneceu com bloqueio ativo em sua CNH por mais de um ano, em razão de processo administrativo posteriormente reconhecido como decadente pela própria autarquia.

Tal circunstância evidencia falha administrativa relevante, com repercussões diretas na esfera jurídica do recorrente, especialmente diante da natureza profissional de sua atividade.

Portanto, diferentemente do entendimento adotado pelo juízo de origem, a situação não se enquadra como mero dissabor, mas configura restrição indevida imposta pelo Estado à liberdade de locomoção e ao exercício profissional do recorrente, o que caracteriza dano moral indenizável.

No que tange ao
quantum
, a indenização deve ser fixada de forma a atender o caráter pedagógico e punitivo, sem causar enriquecimento sem causa. Diante das nuances do caso, o valor pleiteado na inicial de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é proporcional à extensão do dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o DETRAN/ES ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

O valor deverá ser devidamente acrescido de correção monetária (IPCA), conforme Súmula 43 do STJ, e de juros de mora (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir do arbitramento até a data do efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação (art. 40, Lei 9.099/95).

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto.

Concordo que no caso concreto houve prejuízo extrapatrimonial com a sanção aplicada, considerando a angústia passada pelo autor, motorista, com a perda provisória do direito de dirigir.

Contudo, entendo que os danos morais devem ser fixados em R$ 2.000,00, considerando a proporcionalidade e razoabilidade do arbitramento, valor este inclusive que consta da ementa do voto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e condenar o DETRAN/ES ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O valor deverá ser devidamente acrescido de correção monetária (IPCA), conforme Súmula 43 do STJ, e de juros de mora (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir do arbitramento até a data do efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95). É como voto.